Tribunal: TJDFT
Processo: 0746059-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746059-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO APELADO: WLADECY PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Ausência de Interesse Recursal ALMIRANDA DAVI DE CASTRO interpôs recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito sem resolução do mérito. A recorrente sustenta ter havido a publicação equivocada da Sentença em nome do advogado já desconstituído dos autos, além de a Sentença ter afirmado que houve a desistência da pretensão e não a desistência da ação. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse na intervenção do feito. Pois bem. É manifesta a ausência de interesse recursal, porquanto, além de o trânsito em julgado ter sido certificado na própria Sentença a ocorrer no ato de sua publicação, em razão ausência de interesse recursal e da angularização da ação, o simples fato de ter constado a expressão "desistência da pretensão" não é suficiente para fundamentar a interposição do presente recurso, ainda mais quando o próprio juízo de origem expressamente consignou nos Embargos de Declaração que "diante da desistência da autora, entende-se que a pretensão formulada na ação não mais subsiste, porém, nada impede que a parte proponha novamente a propositura da pretensão, justamente pelo fato da ação ter sido julgada sem análise do mérito". Diante do exposto, JULGO INADMISSÍVEL o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da ausência de interesse recursal. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator